Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-75.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO SUPERIOR DE MEDICINA – OMISSÃO DO ARESTO. RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO POR ESCRITO, TENDO A ALUNA EMPREGADO SUA ASSINATURA ELETRÔNICA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.